Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022036-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCEDIDO –– INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no referido Agravo.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do
decisum
, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1035304-05.2021.8.11.0041, deferiu
a liminar mandamental, para determinar que, nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF – (Cost, Insurance and Freight) – fica dispensado o recolhimento do ICMS, incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, porquanto este já integra a base de cálculo na ocasião da venda.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, haja vista a necessidade de depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Afirma que
não há confundir operações de circulação de mercadorias com prestação de serviço de transporte, uma vez que se trata de hipóteses de incidências distintas.

Sustenta
que a obrigação de recolher o ICMS sobre o serviço de transporte, independente da venda da mercadoria se dá com cláusula CIF ou FOB, é do contribuinte prestador de serviço (transportadora) e não do contribuinte vendedor, ou seja, o ICMS relativo à prestação de serviço de transporte deve ser recolhido ao Estado pelo transportador ou, nos casos de previsão na legislação de substituição tributária, pelo tomador do serviço.

Salienta que a segregação das hipóteses de incidência do ICMS, no que se refere às operações das prestações de transporte dessas mercadorias, reveste-se de constitucionalidade e legalidade necessárias para a exigência do tributo, quando presentes os elementos que tipificam os fatos geradores.

Aduz, ainda, que
existe o
periculum in mora
inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de jamais se ressarcir dos valores inadimplidos pela Agravada.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, e concedido o efeito suspensivo no Agravo de instrumento.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 117681461.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do
decisum
, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1035304-05.2021.8.11.0041, deferiu
a liminar mandamental, para determinar que, nas operações comerciais, na modalidade com cláusula CIF – (Cost, Insurance and Freight) – fica dispensado o recolhimento do ICMS, incidente na prestação de serviço de transporte interestadual, porquanto este já integra a base de cálculo na ocasião da venda.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Nessa esteira, ao analisar o pleito do Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram

preenchidos e, por isso, o concedi.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento ou indeferimento do efeito suspensivo
.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase de congnição sumária, constatei que a
probabilidade do direito invocado, é duvidosa, na medida que que o fato de a empresa ser beneficiária do Prodeic não impede que as operações sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, conforme já vem sendo decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Logo, quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) – o contribuinte transporta a própria carga, ou quando esta é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte, ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

Desse modo, em tese, não há como legitimar nova cobrança do ICMS, em razão do frete sob pena de incidir em bitributação.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante disso, penso que os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, de fato, foram preenchidos, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022